Tribunal: TJBA
Processo: 0532001-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532001-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES, MARCELO MAX TORRES VENTURA, SIMONE ALVES DA SILVA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MICHELE CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO, WILTON SILVA OLIVEIRA, JOSE MARCOS DE MATOS NETO, JOSE RAIMUNDO NONATO DE MATOS

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE SHOPPING CENTER. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação dos Embargados, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo ocorrido no interior de loja situada em condomínio comercial.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: a) A suposta omissão do acórdão quanto à análise de provas documentais (boletim de ocorrência, imagens e notas fiscais) apresentadas pela Embargante; b) A suposta omissão na apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, com base na alegação de existência de relação de consumo; c) O cabimento dos embargos para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece acolhimento, pois não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente toda a matéria devolvida, concluindo pela improcedência dos pedidos com base na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre lojista e condomínio comercial, na natureza subjetiva da responsabilidade civil do condomínio e na caracterização do roubo à mão armada como fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade.

4. A alegação de omissão na análise das provas é improcedente. O acórdão partiu da premissa de que o roubo ocorreu, mas concluiu pela ausência de responsabilidade jurídica dos Embargados. A análise dos documentos que comprovam o evento e o prejuízo não alteraria a conclusão do julgado, que se fundamentou em questões de direito autônomas, como a ausência de dever de indenizar em razão do fortuito externo e das disposições da convenção condominial. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os documentos juntados, quando os fundamentos adotados são suficientes para a resolução da controvérsia.

5. Inexiste omissão quanto à inversão do ônus da prova. O acórdão afastou expressamente a existência de relação de consumo, premissa indispensável para a aplicação do referido instituto. Ao definir a natureza civil e condominial da relação jurídica, o julgado, por consequência lógica, rejeitou a aplicação das normas consumeristas e seus consectários.

6. O prequestionamento genérico de artigos de lei, sem a demonstração clara e objetiva de qual vício (omissão, contradição ou obscuridade) o acórdão teria incorrido em relação a cada dispositivo, não viabiliza o acolhimento dos embargos. O recurso tem a finalidade de integrar a decisão, e não de servir como mera formalidade para a interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"[1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes no acórdão embargado.] [2. A rejeição da tese de relação de consumo pelo acórdão implica, logicamente, o afastamento da inversão do ônus da prova, não configurando omissão a ausência de menção expressa a um pedido que se tornou juridicamente prejudicado pela fundamentação adotada.] [3. O julgador não comete omissão ao deixar de analisar pormenorizadamente provas que, embora demonstrem a ocorrência do fato (roubo), são incapazes de afastar a conclusão jurídica do acórdão, baseada na ausência de responsabilidade civil por fortuito externo.]"

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0532001-36.2018.8.05.0001
, em que figura, como Embargante,
MICHELE CARDOSO DA SILVA
, e, como Embargados,
CONDOMÍNIO SHOPPING CAPEMI SALVADOR E ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça